Tribunal: TJDFT
Processo: 0732400-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IRREGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO AO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a autora, ora agravada, comprovou os argumentos articulados em relação à pretensão de liquidação de sentença no valor por ela indicado.
2. Cuida-se de requerimento de liquidação de sentença referente à condenação imposta à sociedade de advogados agravante nos autos do processo no 0710716-46.2018.8.07.0001 para ressarcir à ora agravada os custos com a contratação de advogada.
3. A agravada apresentou cópia do instrumento do negócio jurídico celebrado com a advogada, além da declaração, assinada pela aludida profissional, relativa ao recebimento do pagamento do valor estabelecido contratualmente.
4. A despeito de ser pouco usual o modo de pagamento alegado pela autora, é incontroverso que a profissional contratada declarou a quitação da obrigação estabelecida pelos serviços prestados, tendo a autora comprovado os argumentos articulados de acordo com a regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC.
5. O réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela autora (art. 373, inc. II, do CPC), tendo o demandado, ora agravante, apenas alegado que a demandante não comprovou os fatos por ela alegados.
6. Recurso conhecido e desprovido.